Tribunal: STJ
Processo: 5500172-09.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2590105 - GO(2024/0087589-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: WALISSON DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: ADEMIR LUIZ DA SILVA - GO044655
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
MEDIDAS
PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS.
SÚMULA No 7, STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra
decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em que se
discutia a concessão de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.
2. Fato relevante. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao examinar o pedido de
medidas protetivas de urgência, concluiu pela inexistência de situação de risco atual ou
iminente à integridade física e psicológica da ofendida, considerando a ausência de
contemporaneidade dos fatos narrados e a análise do conjunto probatório.
3. Decisões anteriores. O juízo de primeiro grau e o Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, após análise das circunstâncias concretas e do contexto probatório, concluíram
pela inexistência de elementos suficientes para demonstrar situação de risco apta a
justificar a concessão das medidas protetivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revaloração jurídica de fatos
incontroversos para reformar a decisão que não concedeu medidas protetivas de
urgência, considerando os requisitos legais da Lei Maria da Penha e a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revaloração jurídica de premissas fáticas é admissível apenas quando os fatos estão
suficientemente delineados no acórdão recorrido e a controvérsia se limita à interpretação
e aplicação do direito a esses fatos incontroversos.
6. A pretensão de reformar o julgado mediante nova análise das circunstâncias concretas
e do contexto probatório encontra óbice na Súmula no 7, STJ, que veda o reexame de
provas em sede de recurso especial.
7. A concessão de medidas protetivas de urgência, nos termos da Lei Maria da Penha,
exige a demonstração de situação de risco à integridade física, psicológica, sexual, moral
Documento eletrônico VDA54725171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:23
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 8ddf2205-f637-49a5-8925-68daff14aad8

ou patrimonial da mulher, sendo uma providência cautelar que demanda análise concreta
das circunstâncias de cada caso.
8. As instâncias ordinárias possuem melhores condições de avaliar a presença dos
requisitos ensejadores da proteção legal, considerando o contato direto com as provas e
as particularidades do caso.
9. No caso concreto, não há elementos suficientes que demonstrem situação de risco
atual ou iminente apta a justificar a concessão das medidas protetivas, conforme análise
do contexto probatório específico realizada pelas instâncias ordinárias.
10. Não houve violação aos dispositivos da
mas mera divergência
Lei no 11.340/2006,
quanto à valoração das provas e à subsunção dos fatos à norma legal, o que não
configura ofensa direta à legislação federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A revaloração jurídica de premissas fáticas é admissível apenas quando os fatos estão
suficientemente delineados no acórdão recorrido e a controvérsia se limita à interpretação
e aplicação do direito a esses fatos incontroversos.
2. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial, conforme
disposto na Súmula no 7, STJ.
3. A concessão de medidas protetivas de urgência nos termos da Lei Maria da Penha
exige a demonstração de situação de risco atual ou iminente à integridade física,
psicológica, sexual, moral ou patrimonial da mulher, sendo matéria eminentemente
fático-probatória insuscetível de revisão em sede de recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 19, §§ 5o e 6o, e 22, caput;
Lei no 11.340/2006,
Súmula no 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
804.533/PE,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30.03.2023.
659.003/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54725171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:23
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 8ddf2205-f637-49a5-8925-68daff14aad8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2590105 - GO(2024/0087589-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: WALISSON DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: ADEMIR LUIZ DA SILVA - GO044655
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
MEDIDAS
PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS.
SÚMULA No 7, STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra
decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em que se
discutia a concessão de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.
2. Fato relevante. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao examinar o pedido de
medidas protetivas de urgência, concluiu pela inexistência de situação de risco atual ou
iminente à integridade física e psicológica da ofendida, considerando a ausência de
contemporaneidade dos fatos narrados e a análise do conjunto probatório.
3. Decisões anteriores. O juízo de primeiro grau e o Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, após análise das circunstâncias concretas e do contexto probatório, concluíram
pela inexistência de elementos suficientes para demonstrar situação de risco apta a
justificar a concessão das medidas protetivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revaloração jurídica de fatos
incontroversos para reformar a decisão que não concedeu medidas protetivas de
urgência, considerando os requisitos legais da Lei Maria da Penha e a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA54415677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:59
Código de Controle do Documento: 987ed106-cc4c-45fd-9806-7b1fb302fe2a

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revaloração jurídica de premissas fáticas é admissível apenas quando os fatos estão
suficientemente delineados no acórdão recorrido e a controvérsia se limita à interpretação
e aplicação do direito a esses fatos incontroversos.
6. A pretensão de reformar o julgado mediante nova análise das circunstâncias concretas
e do contexto probatório encontra óbice na Súmula no 7, STJ, que veda o reexame de
provas em sede de recurso especial.
7. A concessão de medidas protetivas de urgência, nos termos da Lei Maria da Penha,
exige a demonstração de situação de risco à integridade física, psicológica, sexual, moral
ou patrimonial da mulher, sendo uma providência cautelar que demanda análise concreta
das circunstâncias de cada caso.
8. As instâncias ordinárias possuem melhores condições de avaliar a presença dos
requisitos ensejadores da proteção legal, considerando o contato direto com as provas e
as particularidades do caso.
9. No caso concreto, não há elementos suficientes que demonstrem situação de risco
atual ou iminente apta a justificar a concessão das medidas protetivas, conforme análise
do contexto probatório específico realizada pelas instâncias ordinárias.
10. Não houve violação aos dispositivos da
mas mera divergência
Lei no 11.340/2006,
quanto à valoração das provas e à subsunção dos fatos à norma legal, o que não
configura ofensa direta à legislação federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A revaloração jurídica de premissas fáticas é admissível apenas quando os fatos estão
suficientemente delineados no acórdão recorrido e a controvérsia se limita à interpretação
e aplicação do direito a esses fatos incontroversos.
2. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial, conforme
disposto na Súmula no 7, STJ.
3. A concessão de medidas protetivas de urgência nos termos da Lei Maria da Penha
exige a demonstração de situação de risco atual ou iminente à integridade física,
psicológica, sexual, moral ou patrimonial da mulher, sendo matéria eminentemente
fático-probatória insuscetível de revisão em sede de recurso especial.
Documento eletrônico VDA54415677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:59
Código de Controle do Documento: 987ed106-cc4c-45fd-9806-7b1fb302fe2a

Dispositivos relevantes citados:
arts. 19, §§ 5o e 6o, e 22, caput;
Lei no 11.340/2006,
Súmula no 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
804.533/PE,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30.03.2023.
659.003/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE GOIÁS em face de decisão proferida, às fls. 179-180, que conheceu do
agravo para não conhecer o recurso especial.
Nas razões do agravo, às fls. 186-194, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que: (i) não se busca o reexame de provas, mas sim a revaloração jurídica de
fatos incontroversos; (ii) o Tribunal de origem teria interpretado equivocadamente os
requisitos legais para concessão de medidas protetivas de urgência; (iii) a jurisprudência
do STJ admite a revaloração jurídica de premissas fáticas já estabelecidas; (iv) os fatos
narrados no acórdão (xingamentos, ameaças e manifestação de temor pela vítima)
configuram situação de risco que justifica a proteção legal.
Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, facultado o juízo
de retratação, a fim de, ao final, ser reformada a decisão atacada e a ordem de impetração
concedida.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
Inicialmente, registro que a irresignação ministerial não traz argumentos
novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as
mesmas razões já expostas no recurso especial e devidamente apreciadas na decisão ora
combatida.
Documento eletrônico VDA54415677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:59
Código de Controle do Documento: 987ed106-cc4c-45fd-9806-7b1fb302fe2a

A distinção invocada pelo agravante entre "
" e "
reexame de provas
", embora relevante em determinadas
revaloração jurídica de fatos incontroversos
hipóteses, não se aplica ao caso concreto, conforme passo a demonstrar.
A revaloração jurídica de premissas fáticas é admissível quando os fatos estão
suficientemente delineados no acórdão recorrido e a controvérsia se limita à interpretação
e aplicação do direito a esses fatos já incontroversos.
Todavia, essa possibilidade não se confunde com a pretensão de reformar o
julgado mediante nova análise das circunstâncias concretas e do contexto probatório que
fundamentaram a conclusão das instâncias ordinárias.
No presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao examinar o
pedido de medidas protetivas de urgência, consignou expressamente que, embora tenha
havido comportamento inadequado do agravado, não restou demonstrada situação de
risco atual ou iminente à integridade física e psicológica da ofendida, especialmente
considerando a ausência de contemporaneidade dos fatos que ensejaram o pedido.
O acórdão estadual fundamentou-se na análise do conjunto probatório dos
autos, avaliando as circunstâncias específicas do caso, o contexto em que os fatos
ocorreram, o lapso temporal decorrido desde os eventos narrados (julho de 2023) e a
inexistência de elementos objetivos que demonstrassem a manutenção ou agravamento
da situação de risco.
Pretender a reforma dessa conclusão implica, necessariamente, revisitar o
contexto fático-probatório dos autos para conferir interpretação diversa às provas
produzidas, operação que encontra óbice intransponível na Súmula no 7 desta Corte: "a
.
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"
É certo que esta Corte admite a revaloração jurídica quando se trata de
conferir a correta qualificação jurídica a fatos expressamente consignados e
incontroversos no acórdão recorrido. Entretanto, não é o que ocorre na presente hipótese.
O agravante menciona os precedentes
AgInt no
REsp 2.224.984/GO,
e EDcl nos EDcl no AgRg no
para sustentar que
REsp 2.043.988/SP
REsp 2.160.076/SP
seria possível a revaloração jurídica dos fatos. Contudo, tais julgados não amparam a
pretensão recursal.
Nesses precedentes, a revaloração foi admitida em situações nas quais os fatos
relevantes estavam plenamente estabelecidos e a controvérsia limitava-se à subsunção
desses fatos à norma jurídica aplicável, sem necessidade de nova incursão no acervo
probatório.
Documento eletrônico VDA54415677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:59
Código de Controle do Documento: 987ed106-cc4c-45fd-9806-7b1fb302fe2a

Na presente hipótese, diferentemente, a controvérsia não se resume à
interpretação dos artigos 19, §§ 5o e 6o, e 22,
, da
A questão
caput
Lei no 11.340/2006.
central reside em definir se as circunstâncias concretas verificadas nos autos – incluindo
o contexto temporal, a intensidade das condutas, a dinâmica relacional entre as partes e
os elementos probatórios disponíveis – configuram ou não situação de risco atual ou
iminente, requisito essencial para a concessão das medidas protetivas.
Essa aferição demanda, inevitavelmente, o exame das particularidades do caso
concreto e das provas que instruem os autos, operação que extrapola os limites do
recurso especial.
A concessão de medidas protetivas de urgência, nos termos da Lei Maria da
Penha, pressupõe a demonstração de situação de risco à integridade física, psicológica,
sexual, moral ou patrimonial da mulher. Trata-se de providência cautelar que exige a
análise concreta das circunstâncias de cada caso.
As instâncias ordinárias, por deterem contato direto com as provas e com as
particularidades do caso, possuem melhores condições de avaliar a presença dos
requisitos ensejadores da proteção legal. O juízo sobre a existência de risco atual ou
iminente constitui matéria eminentemente fático-probatória, insuscetível de revisão em
sede de recurso especial.
No caso dos autos, tanto o juízo de primeiro grau quanto o Tribunal de
Justiça, após exame detido das circunstâncias concretas, concluíram pela inexistência de
elementos suficientes que demonstrassem a situação de risco apta a justificar a concessão
das medidas pleiteadas.
Essa conclusão não traduz interpretação equivocada da legislação federal, mas
sim o resultado da análise do contexto probatório específico, o qual não pode ser revisto
por esta Corte Superior sem ofensa à Súmula no 7.
Por fim, não se verifica a alegada violação aos dispositivos da
O Tribunal de origem não negou aplicação aos artigos 19, §§ 5o e
Lei no 11.340/2006.
6o, e 22,
, da Lei Maria da Penha, mas apenas concluiu, com base nas provas dos
caput
autos, que não estavam presentes os pressupostos fáticos para sua incidência no caso
concreto.
Violação literal a dispositivo de lei pressupõe a demonstração de que a norma
foi efetivamente contrariada ou teve sua aplicação negada. Na hipótese, o que se verifica
é mera divergência quanto à valoração das provas e à subsunção dos fatos à norma legal,
o que não configura ofensa direta à legislação federal.
Documento eletrônico VDA54415677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:59
Código de Controle do Documento: 987ed106-cc4c-45fd-9806-7b1fb302fe2a

Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54415677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:59
Código de Controle do Documento: 987ed106-cc4c-45fd-9806-7b1fb302fe2a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.590.105 / GO
Número Registro: 2024/0087589-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
550017209 55001720920238090051
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: WALISSON DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO : ADEMIR LUIZ DA SILVA - GO044655
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL -
PERSEGUIÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: WALISSON DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO : ADEMIR LUIZ DA SILVA - GO044655
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54689365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:27
Código de Controle do Documento: 0c4be8c1-7ed8-4b40-a362-7d3d744dd9da

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:27
Código de Controle do Documento: 0c4be8c1-7ed8-4b40-a362-7d3d744dd9da